Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-58.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM. AMBIENTE INSALUBRE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 25.000,00, divididos igualmente entre as duas autoras, a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviços de hospedagem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos que autorizam a condenação por danos morais decorrentes de falha na prestação do serviço de hospedagem; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral é adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.
4. O serviço de hospedagem deve atender aos padrões mínimos de salubridade, higiene e segurança, sendo ilegítima a exposição do consumidor a ambiente insalubre, o que caracteriza defeito na prestação do serviço (art. 14, §1o, II, do CDC).
5. Os vídeos apresentados pelas autoras comprovam as condições precárias da hospedagem, especialmente a presença de mofo nos travesseiros, configurando violação ao dever de segurança previsto no art. 8o do CDC.
6. As medidas adotadas pelo fornecedor após o ocorrido, como realocação das autoras para outro hotel e concessão de benefícios, confirmam implicitamente a existência de falha na prestação do serviço.
7. A falha na prestação do serviço superou meros aborrecimentos, causando desconforto relevante e crise alérgica em uma das autoras, violando direitos da personalidade e justificando a indenização por dano moral.
8. A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa quanto a ineficácia reparatória da condenação.
9. Diante das circunstâncias do caso, notadamente o fato de o fornecedor ter tomado rápidas providências para minimizar os transtornos sofridos pelas autoras, o que certamente deve ser levado em consideração no momento da fixação do valor. Levando em consideração a gravidade da falha e as providências mitigadoras adotadas pelo fornecedor. impõe-se a redução da indenização para R$ 3.000,00 para cada autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido, para reduzir a indenização por danos extrapatrimoniais ao valor de R$3.000,00 para cada autora.
11. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95)
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII; 8o; 14, caput e § 1o, II; CC, art. 405; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362.